Tribunal: TJSP
Processo: 1007633-17.2020.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição dos embargos antes da disponibilização do voto vencido do 3o Julgador e da intimação do acórdão – Hipótese em que, embora o recurso seja tempestivo (cf. art. 218, §4o, do CPC), não se justifica qualquer medida (como reabertura de prazo recursal) em benefício da parte que recorreu prematuramente, operando-se a preclusão consumativa – Omissão – Inocorrência –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição dos embargos antes da disponibilização do voto vencido do 3o Julgador e da intimação do acórdão – Hipótese em que, embora o recurso seja tempestivo (cf. art. 218, §4o, do CPC), não se justifica qualquer medida (como reabertura de prazo recursal) em benefício da parte que recorreu prematuramente, operando-se a preclusão consumativa – Omissão – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.